Tribunal: TJSP
Processo: 0003838-72.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142079
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003838-72.2018.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DANIEL DOS SANTOS NETO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
"NEGARAM
PROVIMENTO
AO
APELO
MINISTERIAL, mantendo-se a r. sentença guerreada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0003838-72.2018.8.26.0566 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.354
VOTO RELATOR No 41.354
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0003838-72.2018.8.26.0566
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: DANIEL DOS SANTOS NETO
COMARCA: SÃO CARLOS 02a VARA CRIMINAL
O MINISTÉRIO PÚBLICO APELA da r. sentença de fls.
195/198, da lavra do MM. Juiz de Direito, Dr. Eduardo Cebrian Araújo Reis, que
condenou DANIEL DOS SANTOS NETO às penas de 4 (quatro) anos de reclusão e
3 (três) meses de detenção, a serem cumpridas em regime aberto, e ao pagamento
de 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal, por haver transgredido o artigo 129, §9o, e
o artigo 250, §1o, inciso II, "a", ambos do Código Penal.
Inconformado, insurge-se o Parquet pretendendo a reforma
da r. sentença, fixando-se o regime inicial semiaberto para cumprimento das
reprimendas impostas (fls. 210/213).
Regularmente processado o recurso, a Defesa apresentou
contrarrazões (fls. 223/226).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso de acusação (fls. 243/245).
É O RELATÓRIO.

Consta da incoativa que, no dia 11 de fevereiro de 2018, por
volta das 21h30min, à Rua Leonardo Fonchini, 104, bairro Aracy II, na cidade e
comarca de São Carlos, DANIEL DOS SANTOS NETO, ofendeu a integridade
corporal de Patrícia Paixão de Oliveira, sua ex-companheira, desferindo contra ela
um tapa no rosto e torcendo sua mão, portando ele um objeto cortante, causando-
lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito de fls. 14/15.
Consta ainda que, no dia 11 de fevereiro de 2018, em
horário posterior ao fato descrito no item 1, à Rua Gastão Vieira, 1132, bairro

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0003838-72.2018.8.26.0566 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.354
Parque Santa Felícia, na cidade e comarca de São Carlos, DANIEL DOS SANTOS
NETO, deteriorou, com o emprego de fogo, a estrutura de alvenaria (laje e reboco) e
revestimentos dos pisos e paredes do quarto da residência da vítima, local dos
fatos, foco inicial do incêndio, bem como a mobília e eletrodomésticos que foram,
parte deles queimados e outros chamuscados e/ou impregnados com fuligem
decorrente das chamas e da fumaça, conforme laudo pericial e fotografias de fls.
38/45, com prejuízo considerável para sua ex-companheira Patrícia Paixão de
Oliveira, danos avaliados no montante de R$37.335,38, conforme laudo-parecer
técnico de engenharia de fls. 71/103.
A autoria e materialidade delitiva não foram objeto de
insurgência, e restaram, de fato, amplamente demonstradas pelo relato da vítima,
pela prova testemunhal acusatória (gravação audiovisual registrada no sistema E-
Saj), bem assim pelo boletim de ocorrência (fls. 05/07) e laudos periciais (fls. 14/15
e 38/45).
A insurgência versa tão somente quanto a fixação de regime
prisional diverso do semiaberto. Passo, então, à análise dos inconformismo.
Atendendo aos critérios norteadores do artigo 59 do Código
Penal, a pena-base, de ambos os delitos, foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase, nada a considerar relativamente ao delito
de lesão corporal. Quanto ao crime de incêndio, a pena foi aumentada de 1/3,
acertadamente, em face da causa de aumento prevista no parágrafo 1o, inciso II,
alínea "a", do artigo 250, do Código Penal.
Por fim, em obediência ao critério previsto no artigo 69, do
Código Penal, somaram-se as reprimendas aplicadas.
Correta a fixação do regime inicial aberto de cumprimento de
pena, eis que em perfeita obediência aos critérios norteadores dos artigos 33 e 59,
ambos do Código Penal, notadamente se considerada a quantidade de pena
imposta e a condição de primário do apelado.
É sabido que, mesmo em se tratando de réu primário e
sujeito a pena não superior a quatro anos de prisão, é admissível a imposição de
regime prisional diverso do aberto, desde que haja motivação suficiente.
Entretanto, embora reprováveis os delitos praticados, o dolo
do agente, o motivo e as circunstâncias do fato não fugiram dos padrões da

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0003838-72.2018.8.26.0566 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.354
normalidade dos respectivos tipos penais, pelo que não se justifica o agravamento
do regime prisional.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
MINISTERIAL, mantendo-se a r. sentença guerreada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator